Tribunal: TJDFT
Processo: 0749210-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0749210-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO JOSE SILVA DE CARVALHO AGRAVADO: GISELLY HESS PEDROSO DE LIMA, LUIZ FERNANDO PEDROSO DE LIMA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo interposto por RODRIGO JOSE SILVA DE CARVALHO (Id. 78189305), em face de decisão proferido pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id. de origem 252925712) que, nos autos da Ação Anulatória c/c Restituição de Valores n. 0716494-55.2022.8.07.0001, interposto por GISELLY HESS PEDROSO DE LIMA e LUIZ FERNANDO PEDROSO DE LIMA, indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. O juízo de origem fundamentou que não é possível saber se os extratos bancários juntados pelos autores correspondem a todas as instituições com as quais mantêm relações bancárias, posto que houve a ocultação de documentos apresentados anteriormente. Consignou, ainda, que residir na Califórnia, EUA, e estudar em instituição particular de ensino, ainda que existam algumas dívidas pendentes, não caracteriza situação de hipossuficientes economicamente. Em sede de razões recursais (Id. 78189305), a parte agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência se faz verdadeira e suficiente para que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Argumenta, ainda, que a condição de necessitado não corresponde à miserabilidade, mas sim a ausência de condições de arcar com as custas processuais. Foi proferido despacho por esta Relatoria determinando que o agravante esclarecesse a interposição de dois Agravos de Instrumento para a mesma decisão interlocutória. Primeiro foi protocolado o presente Agravo e, em seguida, do Agravo de n. 0749216-43.2025.8.07.0000 (Id. 78488577). Em resposta, a parte agravante reconheceu o equívoco e requereu o arquivamento deste Agravo de Instrumento, sob o argumento de que o Agravo de n. 0749216-43.2025.8.07.0000 foi protocolado anteriormente (Id. 78872369). Ocorre que, conforme é possível observar pelos dados do PJE, o presente Agravo de Instrumento, sob n. 0749210-36.2025.8.07.0000, foi registrado dia 6 de novembro de 2025, às 15h35. Já o Agravo de Instrumento de n. 0749216-43.2025.8.07.0000 foi registrado dia 6 de novembro de 2025, às 15h49. O preparo não foi recolhido em razão do agravante postular pela gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme elucidado anteriormente, o presente Agravo de Instrumento foi interposto antes de qualquer outro. Por esse motivo, houve a preclusão consumativo do ato de recorrer. Nesse sentido, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme prevê o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do artigo 932, incisos III e IV, do mesmo diploma legal, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ressalta-se que os recursos não impedem a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso, conforme previsão do artigo 995, caput, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, o relator somente poderá suspender a eficácia da decisão se diante da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por ora, a análise a ser realizada no caso em tela restringe-se a concessão do efeito suspensivo, à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, isto é, a ausência de um deles autoriza o indeferimento do pedido de imediato. Compulsando os autos, verifica-se não ser possível a concessão do efeito suspensivo em sede liminar. O requisito da probabilidade do direito não restou comprovado, devendo ser objeto de análise mais profunda do caso. Cumpre destacar de início que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, devendo ser corroborada com outras provas apesentadas nos autos, conforme a previsão do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Nesse contexto, confira-se a jurisprudência: EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por servidor público federal aposentado contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça, ante a ausência de comprovação de situação de hipossuficiência econômica. O agravante alega impossibilidade de arcar com as custas processuais e pugna pela reforma da decisão para concessão do benefício. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em determinar: (i) se os rendimentos mensais do agravante, superiores ao teto estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, afastam a presunção de insuficiência econômica; e (ii) se os elementos apresentados nos autos são suficientes para configurar situação de hipossuficiência que justifique a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. A gratuidade de justiça constitui direito subjetivo condicionado à comprovação de insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF/88; art. 98, CPC). O agravante possui rendimentos mensais superior a cinco salários-mínimos, não demonstrando comprometimento mínimo necessário à subsistência. 4. A existência de dívidas pessoais ou despesas ordinárias não caracteriza, por si só, hipossuficiência econômica para fins de concessão da gratuidade de justiça. Precedentes do TJDFT e STJ. 5. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes dos autos, como contracheques e extratos bancários que evidenciem capacidade financeira. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Determinado o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento da apelação. Tese de julgamento: “1. A gratuidade de justiça pode ser indeferida quando os rendimentos do requerente ultrapassam parâmetros objetivos para caracterização de hipossuficiência econômica. 2. A simples alegação de dificuldades financeiras, desacompanhada de prova robusta, não enseja o benefício.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98 e 101, § 2o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1783764, 07047928520228070010, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 10/11/2023; STJ, HC 712.781, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, j. 12/12/2023. (Acórdão 1972958, 0710852-67.2023.8.07.0001, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025.) Grifou-se. Nesse sentido, a simples declaração de hipossuficiência não se mostra capaz de conceder o benefício da gratuidade de justiça, sobretudo quando as provas apresentadas levam a uma dúvida razoável a respeito da condição financeira do requerente. No caso em tela, não há certeza se foram apresentadas todas as contas bancárias que o autor possui, posto que, no decorrer do processo de origem foram ocultados endereços. Além disso, o fato de o agravante residir na Califórnia, EUA, e estudar em instituição particular de ensino, não condiz com o padrão de vida de pessoas em situação de hipossuficiência econômica que necessitam do benefício da gratuidade de justiça. Ademais, o Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal estabeleceu, por meio da Resolução 271/2023, que há presunção de vulnerabilidade econômica da pessoa natural cuja renda familiar bruta não seja superior a 5 (cinco) salários-mínimos, sendo, portanto, caso de atuação da Defensoria. Passou-se, então, a utilizar esse mesmo parâmetro para auferir a hipossuficiência econômica da parte, a fim de conceder o benefício da gratuidade de justiça. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. 1. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, dispõe que "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos", assim como o § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, afirma que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 271/2023, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar não superior a 5 salários-mínimos. 2.1.O parâmetro a ser utilizado para aferir a situação de hipossuficiência é o valor da remuneração bruta. 2.2. Nos termos da mencionada Resolução 271/2023, considera-se: i) renda familiar mensal a soma de todos os rendimentos mensais auferidos pelos integrantes da mesma família; ii) integrantes da mesma família as pessoas que são ou se consideram aparentadas, unidas por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa, desde que residam sob o mesmo teto ou possuam relação de comprovada dependência financeira. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2024996, 0717723-48.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 06/08/2025.) Grifou-se. Assim, sob um juízo de cognição sumária, não há nos autos prova capaz de concluir que o recorrente se encaixa no parâmetro adotado pelo Tribunal. Portanto, a parte agravante, por ora, não conseguiu demonstrar o requisito da probabilidade do direito, nesse sentido, não há possibilidade de concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ressalta-se que se trata de uma cognição sumária a respeito do litígio, portanto, faz-se necessário a dilação probatória para a resolução da lide. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do artigo 109, inciso I, do Código de Processo Civil, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões e juntar documentos, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital